Tribunal: TJDFT
Processo: 0718586-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS COM GENITORES IDOSOS E ENFERMOS. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO SOCIOFAMILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o apenado preenche os requisitos para a concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária, a fim de prestar cuidados a seus pais idosos e doentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar para sentenciados que não cumprem pena no regime aberto reveste-se de caráter absolutamente excepcional, demandando interpretação do art. 117 da Lei de Execução Penal em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana.
4. A jurisprudência pacifica o entendimento de que tal medida somente se justifica em situações extremas, nas quais fique cabalmente demonstrada a imprescindibilidade do reeducando para os cuidados de familiar em situação de vulnerabilidade, aliada à inexistência de qualquer outra pessoa ou rede de apoio.
5. Os genitores do agravante, embora portadores de enfermidades e de idade avançada, não estão desassistidos, uma vez que recebem a devida atenção médica que seus quadros clínicos exigem e detêm independência financeira, recebendo renda própria proveniente de benefícios governamentais.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 117 da Lei de Execução Penal.